Tribunal: TJDFT
Processo: 0706616-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0706616-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CLEBER DE JESUS RODRIGUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO CLEBER DE JESUS RODRIGUES redigiu petição, formulando pedido genérico de revisão criminal de suas condenações. Sustenta que foi condenado de forma injusta. Alega que foi vítima de tortura, abuso de autoridade e difamação. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261, do CPP. Em sua manifestação, a Defesa Técnica relatou que o sentenciado cumpre pena total de 101 anos, 9 meses e 6 dias, atualmente em regime fechado. Ressalta que a Defensoria Pública analisou diversos processos com decreto condenatório em desfavor do sentenciado, que se ajustam ao alegado nestes autos, para análise do cabimento de revisão criminal, os quais foram arquivados, pelo não cabimento (2013.04.1.007096-7; 2011.10.1.002696-7; 2014.10.1.003636-8; 2011.10.1.023805-5; 2013.10.1.005888-3; 2011.10.1.007353-7; 2011.10.1.007006-3; 2011.10.1.003158-5; 2011.10.1.006307-9; e 2010.10.1.000121-3). Assevera que o pleito já foi objeto de pedido revisional, autuado sob o n. 0748272-17.2020.8.07.0000, objetivando a rediscussão dos fatos, o que não é admissível, nos termos do art. 622, do CPP. Destaca que não existe adequação do presente caso em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II, III do art. 621 do CPP, que autorizam o cabimento da pretensão revisional. Por fim, concluiu que não há fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado (ID 44981175 - p. 2). Juntou documentos. A Procuradoria de Justiça oficia pelo indeferimento da inicial, negando-lhe provimento (ID 45100693). É o relato do necessário. Decido. Observa-se que o requerente propôs diversas ações revisionais objetivando a rediscussão de fatos, dentre elas: PetCrim n. 0717767-43.2020.8.07.0000 e RVC 0748272-17.2020.8.07.0000. Verifico que o presente feito constitui mera repetição do Recurso de Agravo no 0742319-04.2022.8.07.0000, ao qual foi negado seguimento, em 11/1/2023. Diante do exposto, indefiro a inicial e nego-lhe seguimento, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 29 de março de 2023 12:13:04. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator